Tribunal: TJDFT
Processo: 0708478-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0708478-18.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOVENICE AZEVEDO DE LIMA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF [id 111037218 dos autos no 0108256-74.2010.8.07.0015] que, nos autos da execução fiscal movida pela Fazenda Pública em desfavor de JOVENICE AZEVEDO DE LIMA, determinou o arquivamento provisório do processo, “cujo valor seja igual ou inferior a 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), sem baixa na Distribuição.” Num primeiro exame, admito o processamento do recurso, sendo que não há pedido liminar a ser apreciado. A matéria será dirimida oportunamente pelo Colegiado, após regular tramitação do recurso. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 21 de março de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator